Tribunal: TRF3
Processo: 5024723-12.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
19/148)

5024723-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita quando não demonstrada a impossibilidade de o requerente arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Nesse sentido: REsp 1446374/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018.

3. Entretanto, no presente caso, consta na declar

Inteiro teor:
19/148)

5024723-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita quando não demonstrada a impossibilidade de o requerente arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Nesse sentido: REsp 1446374/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018.

3. Entretanto, no presente caso, consta na declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2018 que o agravante recebeu a título de proventos tributáveis pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se verifica à f. 9 do ID 90600218 destes autos de agravo de instrumento, quantia esta que não permite, sem sacrifício ao sustento próprio ou de sua família, o recolhimento das custas.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024723-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA COELHO - SP113483

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024723-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA COELHO - SP113483

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos de ação anulatória fiscal n. 5000864-74.2019.4.03.6140, ajuizada em face da UNIÃO e em trâmite perante o Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Mauá/SP.

O recorrente alega, em síntese, que:

a) pela nova redação do CPC 2015, a Gratuidade de Justiça não é um benefício dirigido exclusivamente ao pobre, mas àquele que “demonstre insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (cf. artigo 98 caput), o que é o caso de qualquer pessoa que eventualmente possa experimentar situação momentânea de carência de recursos financeiros;

b) o STJ já entendeu que o deferimento da Gratuidade de Justiça deve se balizar não somente pelas receitas, como também pelas despesas do postulante, de modo a esquadrinhar criteriosamente a insuficiência de recursos daqueles que têm faixas de renda mais elevadas.

A União apresentou contraminuta, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 94998769).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024723-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA COELHO - SP113483

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia se restringe à possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de Justiça ao agravante.

Cumpre observar, inicialmente, que o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita quando não demonstrada a impossibilidade de o requerente arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Nesse sentido, cite-se julgado proferido após a vigência do Novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4o da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1446374/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018 – sem grifos no original)

Entretanto, no presente caso, consta na declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2018 que o agravante recebeu a título de proventos tributáveis pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se verifica à f. 9 do ID 90600218 destes autos de agravo de instrumento, quantia esta que não permite, sem sacrifício ao sustento próprio ou de sua família, o recolhimento das custas.

Em ocasião anterior, esta Colenda Turma já se posicionou de forma semelhante, e, por oportuno, colaciono o precedente a seguir:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita quando não demonstrada a impossibilidade de o requerente arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Nesse sentido: REsp 1446374/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018.

3. Entretanto, no presente caso, consta na declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2017 que o agravante recebeu a título de aposentadoria pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que não permite, sem sacrifício ao sustento próprio ou de sua família, o recolhimento das custas com base no valor da causa fixado em R$2.988.145,60. Por tais motivos, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005207-40.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 09/11/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/11/2018)

Frise-se que o fato de o agravante proporcionar algum lazer à si e à sua família não é indicativo de riqueza tal a afastar a presunção legal de pobreza, embora seja esta relativa. É preciso lembrar que é direito social do indivíduo mais do que simplesmente a alimentação e moradia, mas, nos termos do art. 6o da Constituição Federal também lhe é assegurado, entre outros, o direito ao lazer. Senão, veja-se:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por tais motivos, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita quando não demonstrada a impossibilidade de o requerente arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Nesse sentido: REsp 1446374/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018.

3. Entretanto, no presente caso, consta na declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2018 que o agravante recebeu a título de proventos tributáveis pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se verifica à f. 9 do ID 90600218 destes autos de agravo de instrumento, quantia esta que não permite, sem sacrifício ao sustento próprio ou de sua família, o recolhimento das custas.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.